Tribunal: STF
Processo: AI 56436
Classe: AI
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-28
Data de publicação: 1972-11-28

Ementa:
Imposto sobre circulação de mercadorias. Parcela atribuída aos Municípios pelo art. 83, § 8º, da Constituição da República. Não pode o Estado reduzir essa parcela, sem base legal, a título de ressarcimento das despesas de arrecadação. Agravo regimental desprovido.